Tribunal: TJBA
Processo: 8029757-70.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029757-70.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: MARIA INEZ RAMOS PEREIRA Advogado(s):FERNANDA SANTOS BASTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. LENVATINIBE (LENVIMA). PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE. URGÊNCIA E GRAVIDADE CLÍNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria Inez Ramos Pereira, beneficiária de plano de saúde, objetivando o fornecimento do medicamento Lenvatinibe (Lenvima), prescrito para tratamento de carcinoma folicular de tireoide metastático refratário ao iodo. A sentença confirmou a tutela de urgência, determinou o fornecimento do fármaco e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fornecimento obrigatório de medicamento não previsto no rol da ANS; (ii) apurar a ocorrência de dano moral decorrente da negativa de cobertura; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento oncológico, com registro na ANVISA e prescrição médica, mostra-se abusiva, mesmo quando ausente do rol da ANS, por se tratar de referência mínima de cobertura e não de lista taxativa, conforme entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ. O medicamento Lenvatinibe (Lenvima), indicado no tratamento de câncer de tireoide metastático, é comprovadamente eficaz e possui respaldo em estudos clínicos e registro sanitário, configurando-se como medida essencial à preservação da vida e à eficácia do tratamento. A recusa imotivada de cobertura em contexto de urgência e gravidade clínica representa violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a natureza do dano e o caráter pedagógico da condenação. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a atuação da parte recorrida em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico, ainda que ausente do rol da ANS, quando necessário ao tratamento de enfermidade grave. A recusa indevida de tratamento essencial em casos de urgência e gravidade clínica configura dano moral indenizável. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, constituindo referência mínima de cobertura obrigatória. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso. A majoração dos honorários recursais é cabível em razão do não provimento do recurso, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §11; Lei 9.656/1998, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2030294/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2049569/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2437590/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.09.2024, DJe 01.10.2024; TJ-BA, Apelação 8097169-27.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 17.06.2024, DJe 25.07.2024; TJ-BA, Apelação 8005210-63.2022.8.05.0274, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029757-70.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MARIA INEZ RAMOS PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .